Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719673-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Paloma de Souza Baldo Scarpellini Embargada: Polo Engenharia e Serviços Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Paloma de Souza Baldo Scarpellini contra a decisão proferida por este Relator (Id. 72054928) que deixou de conhecer o agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, ao fundamento da inadmissibilidade da referida via recursal. Em suas razões recursais (Id. 72258229) a embargante afirma que a decisão recorrida incorreu em erro material ao desconsiderar o dia 2 de maio de 2025 como ponto facultativo para fim de contagem do prazo recursal, em desconformidade com a Portaria Conjunta no 1/2025 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sustenta, portanto, que o agravo de instrumento é tempestivo e que, por essa razão, deve ser conhecido. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para que seja eliminado o erro material apontado. A embargada não ofereceu contrarrazões (Id. 72548344). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A embargante sustenta a ocorrência de erro material na decisão recorrida. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. O exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis: “O erro material, ou a inexatidão material, como designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” [1] No caso em deslinde a decisão interlocutória impugnada (Id. 232936348 dos autos do processo de origem), que indeferiu o requerimento de chamamento ao processo articulado pela ora agravante, foi publicada no Diário Oficial aos 25 de abril de 2025 (sexta-feira), de acordo com a certidão referida no Id. 233650190 dos autos de origem. Assim, a fluência do prazo recursal teve início no dia útil posterior, aos 28 de abril de 2025 (segunda-feira), de acordo com as regras previstas no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 20 de maio de 2025 (terça-feira), considerado o dia 2 de maio de 2025 como ponto facultativo, de acordo com a Portaria no 1/2025 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Observa-se que o recurso de agravo de instrumento ora em exame foi interposto pela recorrente aos 20 de maio de 2025 (terça-feira), ou seja, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. O recurso, portanto, merece ser conhecido. Quanto ao mais, a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Anote-se que no caso em exame o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de formação de litisconsórcio passivo entre a ora agravada e seus sócios. Por meio da decisão referida no Id. 232936346 dos autos do processo de origem o Juízo singular indeferiu a preliminar de chamamento ao processo nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação à justiça gratuita (ID Num. 224137566 - Pág. 3) deferida em favor do autor (ID Num. 215282016), pois não consta nos autos comprovação da alteração da capacidade financeira do autor que possibilite arcar com as custas do processo sem pôr em risco sua subsistência. Ademais, somente é cabível a revogação da benesse da justiça gratuita anteriormente concedida quando a parte contrária comprova, por fatos supervenientes à previa concessão, que o beneficiário atualmente possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que não é o caso dos autos. Noutro giro, defiro à parte ré os benefícios da gratuidade da justiça. Por outro lado, indefiro a preliminar de chamamento ao processo (ID Num. 224137566), pois não se amolda às hipóteses do artigo 130 do CPC. Anote-se a reconvenção. Intime-se a parte autora para se manifestar em contestação à reconvenção (ID Num. 224137566), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão.” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde a agravante argumenta que deve ser admitida a formação de litisconsórcio passivo, indevidamente denominada de "chamamento ao processo" na decisão interlocutória impugnada, com o intuito de incluir o Sr. Wanderson Pereira Dias e o Sr. Caio Henrique Lemes Dias no polo passivo da demanda. Sustenta que o ex-sócio Wanderson Pereira Dias, na posição jurídica de representante da sociedade empresária ora agravada, forneceu instruções, intermediou a entrega de documentos e assumiu compromisso verbal a respeito das condições mantidas pelo veículo Volkswagen, modelo UP TSI Xtreme, ano 2019/2020. Convém ressaltar, no entanto, que a despeito de haver impugnação à nomenclatura atribuída pelo Juízo singular, verifica-se, por meio da contestação referida no Id. 224137566 dos autos do processo de origem, que a ora agravante articulou o requerimento de chamamento ao processo, nos termos da regra prevista no art. 130 do CPC, e não de formação de litisconsórcio passivo. Nesse contexto, o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. A propósito, examinem-se ainda as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do livremente pactuada anteriormente. próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A agravante pretende impugnar a decisão que afastou a aplicação de multa cominatória em razão da ausência de cumprimento voluntário da sentença. 2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta em decisão judicial. 3. No caso, mesmo diante da ausência de entrega voluntária do automóvel no prazo determinado, o Juízo singular afastou a multa cominatória ao fundamento de que a agravante também teria deixado de cumprir voluntariamente obrigação que lhe foi imposta. 4. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, aplicando-se à hipótese o brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium, referente à conhecida teoria dos atos próprios, que visa a proteger a parte inocente contra os efeitos dos atos praticados por quem exerce comportamento antagônico ao que assumiu anteriormente. Trata-se, em verdade, de modalidade de abuso de direito que surge em razão da violação ao princípio da confiança, decorrente da boa-fé objetiva. 5. O Código de Processo Civil enuncia alguns princípios jurídicos relevantes, como o previsto em seu art. 5°, a dispor que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. A boa-fé destacada no mencionado dispositivo legal deve ser analisada sob a ótica objetiva. Desse modo, o comportamento dos sujeitos do processo não pode infringir os deveres de confiança e lealdade, de maneira a frustrar a legítima confiança da outra parte na conservação da conduta anterior.” (Acórdão no 1191586, 07155933220188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, julgado em 31/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) Isso não obstante o chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro, que pode ser requerida pela ré, cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. O caso em deslinde trata de questão controvertida relacionada à pretensa celebração de negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor entre a recorrente e a sociedade empresária recorrida. Por meio da interposição do recurso ora em análise a demandante busca incluir no polo passivo da demanda um ex-sócio e um sócio vinculados à sociedade empresária aludida. A partir do ato constitutivo referido no Id. 209273263 dos autos do processo de origem observa-se que a ora agravada foi constituída como empresa individual de responsabilidade limitada, cujo único sócio é o Sr. Caio Henrique Lemes Dias. De acordo com Sérgio Campinho “o objetivo da adoção da sociedade limitada com um único sócio consiste em separar a parcela do patrimônio de seu instituidor, não afetada ao exercício da atividade empresarial, da ação dos credores sociais, isto é, dos credores da pessoa jurídica. Com essa técnica, fica estabelecida uma rigorosa separação entre o patrimônio social e o particular do sócio singular”[2] É possível concluir, portanto, que as obrigações decorrentes da pretensa celebração de negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor não podem ser estendidas solidariamente ao sócio vinculado à sociedade empresarial ora agravada. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Com esses fundamentos conheço e dou provimento aos embargos de declaração para, ao revogar a decisão referida no Id. 72054928, indeferir o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8a Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725. [2] CAMPINHO, Sérgio. Curso de Direito Comercial. 15a Ed. Rio de Janeiro, 2018, p. 255.